Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto em face da decisão unipessoal que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e intimou a agravante para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recolhesse o preparo ID. 28140802.
3. Alega, como razões de reforma da decisão, que não foram observados os documentos juntados aos autos, bem como os elementos intrínsecos de que ela é participante de programa de pesquisa da Universidade de Brasília – UNB, para alunos carentes. Defende que se enquadra em todos os elementos objetivos e subjetivos para ter acesso ao Poder Judiciário, com os benefícios da justiça gratuita, tendo apresentado documentos e fatos comprobatórios de sua condição.
4. Requer o provimento do agravo interno para reconhecer os elementos objetivos e subjetivos para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
5. Da análise dos autos observo que ao ser intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica (ID. 27758749), a agravante, somada a condição econômica e social já informada nos autos, desincumbiu-se de comprovar o alegado (ID. 28099206).
6. Concluo, portanto, que a agravante juntou provas da sua hipossuficiência econômica, razão pela qual deve ser deferido o benefício da justiça gratuita a referida parte.
7. Agravo interno CONHECIDO E PROVIDO para deferir os benefícios da justiça gratuita à agravante.